Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por LAERTE LANNES DA COSTA e OUTRO, o quais, sob o pálio de suprir omissão, pretendem reformar a decisão monocrática que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento por eles interposto em face de ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO.
Para tanto, os embargantes sugerem a ocorrência de omissão, sob o argumento de que a decisão recorrida nada mencionou acerca do bloqueio das contas dos veículos de comunicação do primeiro recorrente.
Ponderam que o endereço da página do Facebook informado pelo embargado na petição inicial é de titularidade da pessoa jurídica “O Mato Grosso Jornal Ltda”, que sequer faz parte do polo passivo da demanda.
Sem contrarrazões.
É o relatório. Fundamento e decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
É cediço, ainda, que compete unicamente ao Relator o julgamento dos aclaratórios interpostos contra a decisão monocrática por si proferida, a teor do art. 1.024, §2o do CPC:
“Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
Em que pese a irresignação dos embargantes, a decisão recorrida não padece de omissão que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado da decisão monocrática embargada.
Mais precisamente, infere-se das razões dos aclaratórios, que a pretensão dos embargantes é de apenas revolver a decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo.
Isso porque, a decisão objurgada, aventando a necessidade de se garantir o contraditório, foi clara ao mencionar a ausência de qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que não possa aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado.
Assim, como cediço o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC)”. (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).
Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise se apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.
Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
Publique-se e intime-se.
Cumpra-se.